Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-29.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
I – A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020).
II - Em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Assim, resta cabível a majoração pleiteada.
III – por fim, tendo em vista a existência de solidariedade ativa, a majoração dos honorários é cabível ainda que um dos o recorridos não tenha apresentado manifestação quanto a acordão do Recurso de Apelação.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BMG S/A, na “Ação de Declaratória” em face de decisão monocrática proferida em sede de apelação (id. 109821481, que tramita originalmente perante a 2a Vara Cível da Comarca da Capital – Mato Grosso.
Prolatada a decisão monocrática, esta relatoria deu provimento ao Recurso do Banco BMG S/A, e desproveu o Recurso do autor.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 113540452 que há omissão e contradição na r. decisão, visto que houve a condenação pro rata ao pagamento de honorários; (ii) que o recurso proposto pelo Banco BMG foi provido, razão pela qual entende que houve erro no julgamento da apelação, que deixou de majorar os honorários advocatícios, dessa forma, entende a embargante que a r. decisão, resta contraditória e omissa, uma vez que não se manifestou/observou o disposto acima.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ainda, necessário esclarecer que conforme entendimento do STJ, é possível a majoração de honorários fixados na origem de forma reciproca:
“MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".
4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.
5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.
6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no § 11 do art. 85 do CPC.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)
Por todo o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo condenação ao pagamento de honorários nos termos estipulada pelo Juiz de piso, bem como aplico o disposto no art. 85, § 11o, e majoro os honorários em 5% sobre o valor da causa, esta ultima condenação devida exclusivamente, em favor do Banco BMG S/A
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator